Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006573-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Propriedade, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), BRASILINA JOANA NOGUEIRA LIMA - CPF: 650.739.161-15 (AGRAVANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS –
RECURSO PROVIDO
.

Em Embargos de Terceiro,
havendo prova
razoável do domínio ou da posse
, deve ser deferido o
pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006573-20.2024.8.11.0000 de decisão da2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis que, em Embargos de Terceiro, deferiu parcialmente a tutela de urgência
determinando a expedição de ofício ao Cartório de Imóveis local para que insira a averbação na matrícula sob no 22.015, acerca da existência deste feito
.

A agravante alega que o agravado ajuizou Execução contra Mario Patriota Fiori e José da Costa Lima, embasada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 93/00483-4 e aditivos.

Aduz que o credor naqueles autos, pleiteou a penhora do imóvel, ora em discussão, e está prestes a ir à hasta pública.

Assegura que não é parte na Execução nem fez nenhum tipo de negociação com o Banco.

Explica que foi casada com um dos devedores, cujo divórcio consensual foi ajuizado em 2008 e lá constou que o único bem do casal era esse, portanto, considerado de família.

Assegura que esse imóvel ficou para ela que passou a ser a única proprietária.

Pontua que a constrição ocorreu muito depois do divórcio e da partilha.

Enfatiza que, neste momento, não pretende a desconstituição da penhora, mas a vedação de atos expropriatórios e a sua manutenção na posse, o que foi negado por meio de Embargos de Declaração.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
206574152
).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id.
210552694
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a não realização de atos expropriatórios em relação ao imóvel matrícula n. 22.015 do CRI de Rondonópolis, assim como a manutenção da posse no bem
.

Afirma que foi casada com o executado José da Costa Lima,
da qual se divorciou, e na
Ação de Divórcio Direito Consensual
(n. 0004575-84.2008.8.11.0003)
ficou estabelecido que
a propriedade do

referido imóvel seria integralmente dela.

Os artigos 674 e 678 do CPC enunciam:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Assim, para a concessão da liminar nos Embargos de Terceiro, não é necessária a comprovação absoluta do domínio ou posse, basta a plausibilidade do direito.

A documentação anexada demonstra que na inicial da Ação de Divórcio constou
que esse imóvel realmente seria dela, e a sentença homologou os termos.

Confira-se

(Id. 141912145, pág
s
.
17 e
53, 1o grau):

Nesse contexto, os documentos juntados nesta lide são suficientes para autorizar o deferimento da medida postulada nos Embargos. Além disso, é evidente a urgência em cessar a possibilidade de
o imóvel ser penhorado
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DOMÍNIO E POSSE – PROVA RAZOÁVEL – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINAR REJEITADA
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em Embargos de Terceiro, para o deferimento do pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel basta haver prova razoável do domínio ou da posse, e essa situação evidencia a legitimidade ativa da parte embargante.

(AI 1011415-77.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/06/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar a suspensão d
os
atos expropriatórios
do imóvel objeto da matrícula

n.
22.015 do CRI de Rondonópolis,
bem
como a manutenção da
agravante na
posse no bem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024